Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703645-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de Execução n.o 0703876-55.2021.8.07.0020, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a citação de Bruno Oliveira Torres. A parte agravante juntou petição de ID: Num 62357207, informando que “as partes entabularam acordo para resolução da lide, razão pela qual o presente Agravo perdeu o seu objeto”. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que a Juíza singular determinou a suspensão do processo originário até o cumprimento do acordo firmado entre as partes (20.08.2026). Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. À Secretaria da 7a Turma Cível para que RETIRE o processo da pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária – 7TCV. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador